Tribunal: TJSP
Processo: 1501002-08.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, INCISO II, DO CPP, QUE NÃO MACULA O PROCESSO – NULIDADE INOCORRENTE – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO, EM ESPECIAL PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS DO ROUBO, QUE RECONHECERAM O RÉU SEM SOMBRA DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, INCISO II, DO CPP, QUE NÃO MACULA O PROCESSO – NULIDADE INOCORRENTE – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO, EM ESPECIAL PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS DO ROUBO, QUE RECONHECERAM O RÉU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – RECEPTAÇÃO TAMBÉM DEMONSTRADA – DOLO DEDUZIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS – DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA – CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL – COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGIME FECHADO MANTIDO – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO, ANTE O DESPROVIMENTO DO APELO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.